Tribunal: TJBA
Processo: 8115642-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115642-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ARACI NUNES MOURA PEREIRA

Advogado(s):SLEIDE NUNES ANDRADE DA ROCHA, RAFAEL NASCIMENTO DA CRUZ, CLEBER NUNES ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que
declarou, de ofício, a nulidade da sentença, promovendo o julgamento imediato da causa, para julgar procedentes em parte os pedidos formulados pela parte Autora,
reconhecendo a abusividade dos reajustes financeiros anuais aplicados pela operadora de plano de saúde entre os anos de 2014 e 2020
.
A parte
Apelante, ora Embargante,
sustenta a existência de
vício de
omissão no julgado
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos trazidos pela parte embargante a respeito da legalidade e da previsão contratual dos reajustes anuais de mensalidade. 3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa aos reajustes financeiros anuais, destacando a ausência de demonstração técnica idônea e a violação do dever de transparência contratual. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos da A
pelação Cível
n.º
8115642-61.2023.8.05.0001
, sendo
Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
Embarg
ad
a

ARACI NUNES MOURA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07